Tribunal: TJPA
Processo: 0005455-07.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? ARTIGO 157, ?2?, I E II, DO CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O, PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DA SENTEN?A CONDENAT?RIA, POR FALTA DE FUNDAMENTA??O ? Proced?ncia. Basta um superficial olhar para a senten?a condenat?ria dos autos, para constatar n?tida viola??o ao comando dos artigos regentes da mat?ria, consoante artigo 93, IX, da CF e artigo 381, do CPP. A senten?a deste processo demonstra um ?modelo? gen?rico para qualquer a??o penal, sem a exposi??o sucinta da acusa??o e nem da defesa, sem indica??o dos motivos de fato e de direito em que se funda a decis?o e muitos menos a indica??o dos artigos de lei aplicados. N?o se discute o imenso preju?zo ao atributo da ampla defesa para o apelante, raz?o pela qual deve ser anulada a senten?a, para que seja proferida nova devidamente fundamentada. CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005455-07.2013.8.14.0201

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,

PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - Procedência.
Basta um superficial olhar para a sentença condenatória dos autos, para constatar nítida violação ao comando dos artigos regentes da matéria, consoante artigo 93, IX, da CF e artigo 381, do CPP. A sentença deste processo demonstra um ¿modelo¿ genérico para qualquer ação penal, sem a exposição sucinta da acusação e nem da defesa, sem indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão e muitos menos a indicação dos artigos de lei aplicados. Não se discute o imenso prejuízo ao atributo da ampla defesa para o apelante, razão pela qual deve ser anulada a sentença, para que seja proferida nova devidamente fundamentada.
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005455-07.2013.8.14.0201
R e l a t ó r i o

MARCO ANTÕNIO FERREIRA DE OLIVEIRA, interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 11 de setembro de 2013, por volta das 00h, o ora denunciado, juntamente com outros dois agentes, invadiram a residência da vítima João de Assis Lemos da Cruz, fazendo sua família de refém. E que após a vítima ter reagido, os agentes evadiram-se do local com a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

O apelante Marco Antônio Ferreira de Oliveira, requer preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, pela ausência de fundamentação e motivação da decisão, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal, pois a sentença condenatória, ora combatida, carece de fundamentação.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante, requer preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, pela ausência de fundamentação e motivação da decisão, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Consta da sentença, na parte que fundamentou a condenação, nos interessa (fl. 135):
¿(...) FUNDAMENTAÇÃO
Em juízo
Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como ter certeza, certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.
DISPOSITIVO
Diante do quadro fático,
JULGO PROCEDENTE
, a pretensão punitiva do Estado, e
CONDENO
o(s) criminado(s) acima, qualificado/s e/ou identificado/s nos autos, por haver infringido o preceito primário ou descritivo do dispositivo acima, incorrendo, destarte, nas penas da sanctio juris, (preceito secundário ou incriminador), do/s citado/s artigo/s.¿

Como se vê na transcrição, basta um superficial olhar para a sentença condenatória dos autos, para constatar nítida violação ao comando dos artigos regentes da matéria, conforme transcritos abaixo:

Da Constituição da República
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios
:
(...)
IX-
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;¿ Grifo.

Do Código de Processo Penal
¿Art. 381 - A sentença conterá:
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;
II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;
V - o dispositivo;
VI - a data e a assinatura do juiz.¿ Sublinhado.

A sentença deste processo demonstra um ¿modelo¿ genérico para qualquer ação penal, sem a exposição sucinta da acusação e nem da defesa; sem indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão e muitos menos a indicação dos artigos de lei aplicados.

Com efeito, sobressai da decisão
a quo
que não há fundamentação das circunstâncias fáticas pelas quais ocorreu o delito e nem da imputada conduta criminosa que teria incorrido o apelante e muito menos há motivação quanto aos vetores considerados desfavoráveis por ocasião da dosimetria da pena.

Não se discute o imenso prejuízo atribuido da ampla defesa para o apelante.

A respeito da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA - NÍTIDA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 381, ITENS II, III, IV E V DO CPP - É NULA A SENTENÇA QUE DEIXA DE APRECIAR OS FATOS DESCRITOS NA ACUSAÇÃO E AS TESES DEDUZIDAS PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS, POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CF/88, ART. 93, IX E CPP, ART. 381), EM PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA NULA - APELO PROVIDO - UNÂNIME.
(2019.05164787-41, 210.798, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13)

Assim, assiste razão à defesa e ao
Parquet,
motivo pelo qual, conheço do apelo e dou-lhe provimento para decretar a nulidade da sentença recorrida, a fim de que outra seja proferida observando o comando das normas legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PROVIMENTO,
para que a sentença condenatória seja anulada e outra seja proferida pelo juízo
a quo,
devidamente fundamentada.

É como voto.
Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA